Tribunal: STF
Processo: HC 84946
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO-OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL: JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO EFETIVADO.
I. -
Tendo em consideração a pena imposta, estaria prescrita a pretensão
executória, que, entretanto, não ocorreu, por isso que o Ministério
Público Federal interpôs, do acórdão que aplicou a pena, recurso
especial, em 10.6.2002. Todavia, a presidência do TRF/5ª Região não
realizou, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso especial,
interposto há mais de dois anos. A inércia do órgão competente para
a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial, caso
esse não seja admitido ou não seja provido, terá ensejado a execução
 de pena prescrita.
II. - H.C. deferido.